Tribunal: TJSP
Processo: 1058105-94.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Recurso Especial em Apelação. Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Empréstimos contratados para débito das parcelas em conta corrente. Limitação a 30% dos vencimentos líquidos do devedor. Inadmissibilidade. Percentual aplicável apenas para as hipóteses de empréstimos consignados em folha de pagamento. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.863.973/SP julgado em

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Recurso Especial em Apelação. Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Empréstimos contratados para débito das parcelas em conta corrente. Limitação a 30% dos vencimentos líquidos do devedor. Inadmissibilidade. Percentual aplicável apenas para as hipóteses de empréstimos consignados em folha de pagamento. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.863.973/SP julgado em 9.3.2022). Reconsideração parcial do julgado. Acórdão mantido no tocante às questões não dirimidas pelo tem repetitivo n.o 1.085. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.